Tribunal: STF
Processo: HC 73482
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-27
Data de publicação: 1996-02-27

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Revisão criminal. Art. 626,
do
Código de Processo Penal: "Julgando procedente a revisão, o tribunal
poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu,
modificar a pena ou anular o processo". 3. Dosimetria das penas.
Redução. 4. Inexistência de ilegalidade. 5. Habeas corpus
indeferido.